Tribunal: STF
Processo: RHC 53074
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-25
Data de publicação: 1975-04-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA POR PRECATORIA. ASSISTENCIA
AO ATO DE ESTAGIARIO DE ADVOGADO DE OFICIO. INOCORRENCIA DE
NULIDADE, POR AUSÊNCIA DE PREJUIZO. TESTEMUNHA OUVIDA, APENAS, COM
PROPOSITOS PROCRASTINATORIOS DO PROCESSO. RECURSO DENEGADO.